Tribunal: TJBA
Processo: 8001561-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001561-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MAION DIEGO MUNIZ Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. REGISTRO NA ANVISA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DUPILUMABE (DUPIXENT) AO AGRAVANTE SOB PENA DE BLOQUEIO DE VALORES E PAGAMENTO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR FIXADO NESTE ACÒRDÃO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent), fundamentando-se na ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. A parte agravante alegou ser portadora de dermatite atópica grave, com necessidade comprovada do medicamento, o qual seria o único eficaz, e requereu a reforma da decisão para obtenção do fármaco. Pedido de efeito suspensivo deferido monocraticamente, com determinação de fornecimento imediato do medicamento sob pena de bloqueio de valores e multa diária. Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte agravada. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 7. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o deferimento de tutela de urgência que determina o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS a paciente hipossuficiente com prescrição médica fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. O direito à saúde é assegurado como direito fundamental pelos arts. 6º, 196 e 197 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garanti-lo. 9. A jurisprudência do STF (Tema 793 - RE 855.178/CE) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos. 10. O STJ, no Tema 106, estabeleceu requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS: (i) demonstração da imprescindibilidade do medicamento; (ii) hipossuficiência do paciente; (iii) existência de registro na ANVISA. 11. No caso concreto, ficou demonstrada a necessidade médica urgente do medicamento prescrito, a hipossuficiência econômica do agravante e o registro do Dupilumabe na ANVISA. 12. Embora o parecer do NATJUS tenha sido contrário à concessão, a jurisprudência é firme no sentido de que esse parecer tem caráter opinativo, não podendo se sobrepor à prescrição médica fundamentada. 13. O fumus boni iuris está presente na comprovação documental da necessidade do medicamento e o periculum in mora decorre do risco de agravamento da enfermidade e comprometimento da qualidade de vida do paciente. 14. Precedente citado do TJ-SP reafirma o dever estatal de fornecer medicamentos quando preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais. 15. A negativa administrativa baseada na ausência de previsão em lista padronizada do SUS viola o princípio da dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, determinando ao Estado da Bahia o fornecimento imediato do medicamento Dupilumabe (Dupixent), nos termos da prescrição médica, sob pena de bloqueio de valores e multa diária de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 40.000,00. Tese de julgamento: “É legítima a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS quando comprovada a imprescindibilidade clínica, a hipossuficiência econômica e o registro do fármaco na ANVISA, sendo o parecer do NATJUS elemento opinativo que não se sobrepõe à prescrição médica fundamentada.” Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, arts. 6º, 196 e 197; Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada STF, RE 855.178/CE, Tema 793; STJ, Tema 106; TJ-SP, Apelação Cível 10161568720228260224, j. 22/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.°8001561-34.2025.8.05.0000 originário da Comarca de Salvador – BA, agravante MAION DIEGO MUNIZ e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora. Salvador, .